Tribunal: CARF
Processo: 10880.959346/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.959346/2018-49
ACÓRDÃO
1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVELIS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa
devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se
destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase
recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do
fato alegado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
2

em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 24 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 196/209, interposto em face do Acórdão no
101-015.450 - 10a Turma da DRJ01, de 11/07/2022, às fls. 174/185, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 5/26, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório (DD) emitido pela Derat-SP no 2478570, em 03/10/2018, às
fls. 2, no qual não foi reconhecido o direito creditório pleiteado no montante de R$
1.319.437,20,
não homologando a compensação declarada no PER/DCOMP no
05848.74278.281114.1.3.02-8604.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2013, no valor de R$ 1.319.437,20, declarado no
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
3

PER/DCOMP no 05848.74278.281114.1.3.02-8604, às fls. 159/169, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da não confirmação do crédito vindicado, motivada pela não validação
integral das parcelas de pagamentos e estimativas compensadas com saldo negativo de período
anteriores que compunham o saldo negativo demandado, a NOVELIS DO BRASIL LTDA apresentou
Manifestação de inconformidade, às fls. 5/26, carreou aos autos documentos, às fls. 27/152.
Em brevíssima síntese, além do pedido de suspensão de exigibilidade dos débitos
questionados, e após comentários sobre os fatos que permearam o pedido de compensação em
comento, em prol da reforma do despacho decisório combatido, asseverou que:
a) Das Parcelas de Crédito relacionadas aos Pagamentos:
i.
Embora confirmados os seguintes pagamentos: R$ 7.969.066,60, para janeiro de
2013; R$ 4.185.387,71 para fevereiro de 2013; e R$ 15.158.669,15 para agosto de
2013, o DD glosou respectivamente: R$ 284.732,55, R$ 387.996,90 e R$ 667.479,35;
ii.
Os apontados valores glosados não compuseram a formação do saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2013, posto que se referem a pagamentos
efetuados a maior, concretizados tempestivamente via DARF, cujas apurações
foram revistas e as respectivas fichas 11, da DIPJ 2014, e DCTF retificadas. Todavia,
assevera que, ao preencher o campo “Pagamento” da DCOMP onde estão indicadas
as parcelas de crédito, informou equivocadamente – ressalva que se trata de erro
escusável - os valores integrais das aludidas estimativas, conforme valor de face dos
respectivos DARFs, em vez de ter informado os montantes efetivamente devidos
após as informadas retificações;
iii.
As sinaladas parcelas foram confirmadas e utilizadas para compensação do débito
de estimativa de novembro de 2013 através das seguintes DCOMP nos:
27252.92538.171213.1.3.04-7022,
00989.16150.171213.1.3.04-0376
e
40630.83002.171213.1.3.04-7711; e
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
4

iv.
Por fim, advoga que o mero erro cometido no preenchimento da DCOMP de
crédito, não pode impedir o reconhecimento do direito creditório questionado, sob
pena de afronta ao princípio da verdade material. Neste ponto, colaciona aos autos
jurisprudência deste tribunal em prol de subsidiar seu pleito.
b) Da Confirmação Parcial das Parcelas de Crédito Relativas às Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores:
i.
Não foi reconhecida integralmente a parcela de crédito referente à estimativa de
junho
de
2013,
objeto
de
compensação
através
do
DCOMP
no
11443.55917.211004.1.7.02-6079, com o crédito referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2012, no montante R$ 763.941,76 (confirmou apenas o
montante de R$ 147.026,06);
ii.
Aduz que as estimativas mensais que são objeto de compensação, homologada ou
não, tornam-se definitivas para fins de apuração do ajuste anual, de forma que
inexoravelmente devem compor a formação do saldo negativo ou da base de
cálculo negativa do período respectivo, caso o montante das antecipações e
retenções sofridas pelo contribuinte ao longo do ano-calendário ultrapasse o valor
devido ao final a título de IRPJ e CSLL, visto que:
 a Declaração de Compensação constitui-se em confissão de dívida;
 portanto, as estimativas compensadas que não forem homologados pela
Delegacia da Receita Federal no prazo legal poderão ser exigidas
coercitivamente, acrescidas de juros, correção monetária e dos demais
encargos legais cabíveis; e
 assim, a manutenção dos valores de estimativa compensados e não
homologados para a composição do saldo negativo do exercício do
contribuinte em nada afetará o erário.
c) Em que pese a manifestação de inconformidade, relativa à homologação parcial do
PER/DCOMP com o crédito referente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2012,
encontre-se pendente de julgamento, não deve o fisco proceder à glosa de estimativas que
tenham sido indeferidas e que compuseram o saldo negativo apurado ao final do exercício;
e
d) Em favor de subsidiar suas argumentações, menciona Solução de Consulta Interna no
18/2006, e decisões deste Tribunal, demonstrando que se a estimativa mensal de IRPJ foi
compensada nos termos da lei, os referidos valores devem ser considerados na
composição do saldo negativo apurado pela Requerente ao final do ano-calendário,
independentemente da homologação de tais compensações.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
5

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, às fls. 2, e a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 5/26, a 10a Turma da
DRJ01 exarou o Acórdão no 101-015.450, em 11/07/2022, às fls. 174/185, e, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do Recurso Voluntário

A Recorrente tomou ciência do Aresto atacado em 09/09/2022, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 239, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 03/10/2022, às fls. 196/209, requerendo, além da
tempestividade, a necessária reforma da decisão de primeira instância, utilizando-se de similares
razões fáticas e jurídicas apresentadas na Manifestação de Inconformidade atinentes a parcela de
crédito, relacionadas aos pagamentos - antecipações das estimativas mensais de janeiro, fevereiro
e agosto de 2013 - não reconhecida pela decisão de piso, conforme discriminado abaixo:

Ao final protestou em favor da produção de todos os meios de prova em direito
admitidos.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
6

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
7

seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DA PRELIMINAR
3.1 DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA SUPLEMENTAR

Em sede preambular, a Recorrente protesta pela juntada posterior de quaisquer
provas documentais admitidas em direito comprobatórias do seu pleito. É salutar registrar que a

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
8

apresentação da prova documental no Processo Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos
§§ 4o e 5o, do art. 16, do Decreto no 70.235/724 .
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Transcorrido este, apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se,
e somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal, ou quando da apresentação de
provas na fase recursal, neste último caso apenas quando estas forem conclusivas na
demonstração do fato alegado. Dessa forma, não tendo a Recorrente demonstrado enquadrar-se
nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tampouco
carreou novas provas quando do protocolo do Recurso Voluntário, tem-se por prejudicado o
pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da Defesa pela produção de
provas em momento posterior ao da apresentação do Recurso Voluntário.
4
DO MÉRITO
4.1 DOS FATOS

Trata-se de pedido de compensação de crédito tributário, advindo de saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.319.437,20, referente ao ano-calendário de 2013, pleiteado no
presente processo através do PER/DCOMP no 05848.74278.281114.1.3.02-8604, às fls. 159/169.
Consoante extrato abaixo, o Despacho Decisório, às fls. 2, não reconheceu o crédito
tributário vindicado, pois não confirmou parte das parcelas que compunham o Saldo Negativo,
relativas aos pagamentos e as estimativas compensadas com saldos negativo de período anterior,
e o valor de IRPJ devido superava a soma das parcelas de crédito confirmadas:

4 Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
9

A NOVELIS DO BRASIL LTDA apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
5/26, e fundamentou suas argumentações alegando certeza e liquidez do crédito tributário
demandado, mas não reconhecido.
A Decisão recorrida, às fls. 174/185, compulsando os elementos carreados aos
autos e após realizar novo batimento no sistema SCC-Sistema de Controle de Créditos e
Compensação, confirmou as parcelas referentes às compensações de estimativas com saldo
negativos de períodos anteriores, contudo manteve a não confirmação de parte dos pagamentos
exposta no DD.
Na peça recursal, às fls. às fls. 196/209, em apertada síntese, a NOVELIS reprisa os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, no que tange às parcelas não
confirmadas pelo Aresto recorrido.
4.2 DA ANÁLISE DA PARCELA DE CRÉDITO NÃO CONFIRMADA

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.205.330,05 (R$ 1.319.437,20 (valor pedido) –
R$ 114.107,15 (valor reconhecido na decisão de piso)), referente ao ano-calendário de 2013,
pleiteado no presente processo através do PER/DCOMP no 05848.74278.281114.1.3.02-8604, às
fls. 159/169.
Ademais, o imo da presente contenda cinge-se a discordância quanto a não
confirmação integral da parcela de pagamentos.
Assim, após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as
argumentações apresentadas pelas partes, entendo que não assiste razão à Recorrente. A saber.
Inicialmente, conforme admitido pela NOVELIS, há clarividente equívoco no
preenchimento da multicitada DCOMP, visto que, quando da indicação das parcelas de
composição do crédito, notadamente as relacionadas aos pagamentos de estimativa de janeiro,
fevereiro e agosto de 2013, apontou os valores totais recolhidos via DARF e informou que seriam
integralmente utilizados para compor o Saldo Negativo em questão, em vez de informar o valor
efetivamente usado, dado que afirma que os montantes glosados foram utilizados para
compensação do débito de estimativa de novembro de 2013, através das seguintes DCOMP de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
10

Pagamento Indevido (PGIM) nos: 27252.92538.171213.1.3.04-7022, 00989.16150.171213.1.3.04-
0376 e 40630.83002.171213.1.3.04-7711.
Em prol de confirmar nossa ilação, seguem recortes da DCOMP, onde consta o
demonstrativo de crédito sob julgo, e da análise das parcelas de pagamento não confirmadas pelo
SCC:

Prosseguindo, para melhor estremar nossa percepção, é essencial termos em
mente as seguintes premissas:
a) Salvo as parcelas questionadas, todas as demais foram confirmadas e consideradas para
composição do Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2013;
b) Conforme extrato acima do SCC, os recolhimentos de estimativas – fatos geradores de
janeiro, fevereiro e agosto -, via DARF, foram integralmente confirmados, porém, parte do
pagamento não confirmado deveu-se ao fato de terem sido utilizados em DCOMP de
PGIM;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
11

c) De acordo com o extrato do SCC abaixo, no que tange às parcelas confirmadas de demais
estimativas compensadas, foram homologadas as compensações de diversos períodos de
2013, inclusive as DCOMP de PGIM acima pontadas, utilizadas para compensar a estimativa
de novembro de 2013, cujos respectivos créditos representam as parcelas glosadas
mencionadas no item anterior:

Ora, diante das sobreditas premissas e do erro no preenchimento da DCOMP
apontado, resta-nos dirimir quanto à veracidade do argumento da Recorrente de que valores
glosados não compuseram a formação do saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de
2013.
Nesse racional, é mister analisarmos a apuração do IRPJ devido e se resultou no
saldo negativo pleiteado.
Assim, ao apreciarmos a documentação colacionada aos autos, às fls. 27/152,
notadamente os dados constantes da ficha 11, parte integrante da DIPJ 2014, foi possível elaborar
as PLANILHAS “A” e “B” abaixo, por meio das quais subsidiamos nossa conclusão. Vejamos:
a) Na PLANILHA “A” é apresentado o valor de estimativa apurada – extraída das Fichas 11 –
DIPJ 2014 – e como foi liquidada mensalmente. Destacamos:

i.
Observa-se que se apurou o valor devido de estimativa de R$ 65.486.946,90, do
qual se abatermos o valor de incentivo fiscal – R$ 3.111.479,62 -, resulta no IRPJ
devido de R$ 62.375.467,28 indicado no item 3 do DD. Tal ressalva é necessária em
favor de justificar a única parcela redutora do tributo devido que não consta da
composição do crédito tributário pleiteado;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
12

ii.
Na coluna “ESTIMATIVA A PG – FICHA 11 DIPJ 14”, é possível constatar a veracidade
da argumentação da Recorrente de que apenas parte dos recolhimentos de janeiro
(foi confirmado o pagamento de R$ 7.969.066,60), fevereiro (foi confirmado o
pagamento de R$ 4.185.387,71) e agosto (foi confirmado o pagamento de R$
15.158.669,15), ambos relativos a 2013, compuseram o crédito vindicado; e
iii.
Apesar de ter sido confirmado o montante de R$ 11.511.841,37 da parcela de IRRF,
apenas R$ 10.192.404,17 foi utilizado para liquidação das estimativas, restando a
quantia de R$ 1.319.437,20, sobre a qual discorreremos quando dos comentários
sobre a PLANILHA “B”.
b) Na PLANILHA “B”, destrinchamos a forma de liquidação da “ESTIMATIVA A PG – FICHA 11
DIPJ 14”, constante da PLANILHA “A”. Merece destaque:

i.
No que toca a coluna PAGAMENTOS, embora tenha se verificado o recolhimento,
relativo a 2013, no total de R$ 46.051.903,80, deste apenas R$ 44.711.695,00, foi
utilizado para liquidar as estimativas a pagar. Quer dizer, correta a conclusão do DD
quanto a essa parcela;
ii.
A diferença dos pagamentos – R$ 1.340.208,81 – está inclusa na coluna “DEMAIS”
– correspondente a parcela do DD “DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS” no valor
de R$ 4.965.826,32 -, acepção, conforme exaurimos, corroborada pela Recorrente.
Destaco que restou saldo de R$ 43.542,40 no mês de julho de 2013; e
iii.
O saldo do IRRF confirmado (R$ 1.319.437,20) acrescido de compensação declarada
no DCOMP no 40348.12885.120214.1.7.17-0541 – R$ 2.151.851,18 – foram
utilizados para liquidar a estimativa de dezembro de 2013 na quantia de R$
3.400.723,62, restando saldo de R$ 70.564,76.
Quer dizer, após a complementação da decisão de piso, todas as parcelas foram
confirmadas nas devidas montas. Conforme demonstrado, os pagamentos a maior, salvo o saldo
do relativo a estimativa de julho 2013, foram utilizados em DCOMP de PGIM, partes integrantes da
parcela “DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS”, em prol da liquidação de outras estimativas do
ano-calendário de 2013, e, dessa forma, compuseram o saldo negativo requerido.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959346/2018-49
13

Por derradeiro, a soma dos saldos de julho e dezembro – R$ 114.107,16 –
corresponde justamente ao saldo negativo de IRPJ de 2013 complementar reconhecido no
Aresto atacado.
Em síntese, pensar diferente, conforme pretende a Defesa, estaríamos concedendo
crédito em duplicidade como muito bem concluiu a decisão combatida.
Destarte, diante do explanado, oriento meu voto no sentido de manter
integralmente o Acórdão proferido pela 10a Turma da DRJ01.

5
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 227
DF CARF MF
Original